Tribunal: TJSP
Processo: 1034723-11.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS FÉRIAS E O RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL – POSSIBILIDADE – ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DOS REFERIDOS ENCARGOS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Os honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS FÉRIAS E O RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL – POSSIBILIDADE – ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL À MAJORAÇÃO DOS REFERIDOS ENCARGOS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Os honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, serão fixados na fase de execução, por força do disposto no artigo 85, § 4o, II, do CPC/15. 2. E, na hipótese de proveito econômico irrisório, observar-se-á a regra do § 8o do mesmo dispositivo legal. 3. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 4. Sentença, parcialmente reformada, apenas e tão somente, com relação à sistemática referente ao arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência. 5. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e os demais encargos da condenação. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1034723-11.2018.8.26.0053 - Guarulhos - Voto 24893 - AL
Registro: 2020.0000154157
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034723-11.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDSON LIMA
DE JESUS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034723-11.2018.8.26.0224 -Voto no 24893 - AL
2
VOTO No 24893
APELAÇÃO No 1034723-11.2018.8.26.0053
COMARCA: Guarulhos
APELANTE: Edson Lima de Jesus (Justiça Gratuita)
APELADA: Prefeitura do Município de Guarulhos
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL

EX-SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS FÉRIAS E O
RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL POSSIBILIDADE
ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA PRETENSÃO
RECURSAL À MAJORAÇÃO DOS REFERIDOS ENCARGOS
POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Os honorários advocatícios,
decorrentes da sucumbência, serão fixados na fase de execução,
por força do disposto no artigo 85, § 4o, II, do CPC/15. 2. E, na
hipótese de proveito econômico irrisório, observar-se-á a regra do
§ 8o do mesmo dispositivo legal. 3. Ação de procedimento comum,
julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 4. Sentença,
parcialmente reformada, apenas e tão somente, com relação à
sistemática referente ao arbitramento dos ônus decorrentes da
sucumbência. 5. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e os
demais encargos da condenação. 6. Recurso de apelação,
apresentado pela parte autora, parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 293/295, que julgou procedente a ação de procedimento
comum, para determinar o pagamento das Férias e o respectivo Terço
Constitucional. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados no valor correspondente a 10% sobre o montante da
condenação.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034723-11.2018.8.26.0224 -Voto no 24893 - AL
3
resumo, o arbitramento dos honorários advocatícios, decorrentes da
sucumbência, nos termos do disposto no artigo 85, § 8o, do CPC/15.

O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 3o, III, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
merece provimento parcial, respeitado, contudo, o entendimento em sentido
contrário manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
recebimento das Férias e o respectivo Terço Constitucional.
A insurgência recursal da parte autora está restrita e
limitada, apenas e tão-somente, à fixação dos ônus decorrentes da
sucumbência.
E, os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento parcial da pretensão recursal deduzida pela parte
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034723-11.2018.8.26.0224 -Voto no 24893 - AL
4
Pois bem. A r. sentença ora impugnada é ilíquida. Daí
porque, é inquestionável a aplicação do disposto no artigo 85, § 4o, II, do
CPC/15, para o arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência.
Outrossim, os referidos encargos serão fixados na fase de
execução, nos termos da norma jurídica acima mencionada.
Finalmente, na hipótese de proveito econômico irrisório,
observar-se-á, o disposto no § 8o do mesmo dispositivo legal.
Portanto, a procedência da ação de procedimento comum,
quanto ao mérito da lide, era mesmo de absoluto rigor, alterando-se, apenas e
tão-somente, a sistemática tendente ao arbitramento dos ônus decorrentes da
sucumbência. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e os demais encargos
da condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, apenas e tão-somente,
para os fins acima especificados, ratificando, no mais, a r. sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator